Tribunal: STF
Processo: RE 1350812
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL - IPHAN - TECNICA EM ARQUITETURA - NÍVEL SUPERIOR - ART. 19 E 20 DA LEI 12.277/2010 - DIREITO À OPÇÃO PELA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA - ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E ESCOLARIDADE DO CARGO DE ARQUITETA - TESE FIRMADA NO AMBITO DA TNU E DO TRF2A REGIAO - RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, XI; 39, § 1º, da CF, bem como à Súmula Vinculante 37.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator